Tribunal: STF
Processo: Rcl 50258
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Douglas Ávila Monteiro em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos dos Processo n. 5004377.35.2020.4.02.5108. 



    Colhe-se do ato reclamado as seguintes informações sobre o feito: 



    “O acórdão proferido nos autos do 5004377.35.2020.4.02.5108, que entendeu pela não aplicabilidade do art. 6º, I, da Lei nº 12.514/2011 à OAB, reformando a sentença proferida. O acórdão afirma que:



    ‘Logo, a fundamentação da sentença não se revela correta, pois contraria o entendimento já firmado pelo STF na ADI nº 3.026 que ratifica a natureza sui generis da OAB e o fato de suas contribuições não possuírem natureza tributária, não se sujeitando ao disposto na Lei 12.514/2011’.



    No entanto, o acórdão contraria o entendimento do STF na o da ADI 3026, que é claro ao estabelecer a OAB como autarquia sui generis apenas para afastar a regra do concurso público e não engessar sua atuação, não deixando, todavia, de ser um conselho de fiscalização profissional.



    (...) Em que pese o STF tenha reconhecido a natureza sui generis da OAB, nos autos da ADI 3.026/DF, e que ela não se equipara aos demais órgãos de fiscalização profissional. 



    Portanto, o que se verifica é que o STF apenas entendeu que a OAB não detém finalidade EXCLUSIVAMENTE corporativa, mas também possui finalidade institucional, e essa finalidade extra é que a diferencia dos demais Conselhos Profissionais, tornando-a, portanto, única (sui generis).



    Ora, dizer que não detém finalidade exclusivamente corporativa não significa dizer que a anuidade cobrada dos profissionais nela inscritos (da classe advocatícia) diga respeito às suas funções institucionais.”(eDOC 1, p. 1-2)



    Diante disso, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido na ADI 3026, pois, o julgado não teria afastado da OAB a natureza de conselho de fiscalização profissional, incidindo plenamente as disposições da Lei 12.514/2011 quanto aos limites da anualidade. 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação, cassando-se definitivamente a decisão. 



    As informações foram prestadas no eDOC 8.



    Contestação no eDOC 10.



    A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ENTIDADE DE CLASSE. CONTRIBUIÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE DA OAB/RJ AO DISPOSTO NA LEI Nº 12.514/2011. PLEITO INDEFERIDO PELA TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO TOMADA NA ADI 3026/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O CASO DOS AUTOS E O PARADIGMA TIDO POR AFRONTADO. RECLAMAÇÃO QUE ASSUME CONTORNOS DE SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO”. (eDOC 15)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 3026, Rel. Min. Eros Graus, DJe 16.10.2006, que contém a seguinte ementa de julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º DO ARTIGO 79 DA LEI N. 8.906, 2ª PARTE. “SERVIDORES” DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEITO QUE POSSIBILITA A OPÇÃO PELO REGIME CELESTISTA. COMPENSAÇÃO PELA ESCOLHA DO REGIME JURÍDICO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DOS DITAMES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). INEXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ADMISSÃO DOS CONTRATADOS PELA OAB. AUTARQUIAS ESPECIAIS E AGÊNCIAS. CARÁTER JURÍDICO DA OAB. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO INDEPENDENTE. CATEGORIA ÍMPAR NO ELENCO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA ENTIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 8.906, artigo 79, § 1º, possibilitou aos “servidores” da OAB, cujo regime outrora era estatutário, a opção pelo regime celetista. Compensação pela escolha: indenização a ser paga à época da aposentadoria. 2. Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames impostos à Administração Pública Direta e Indireta. 3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 4. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido como "autarquias especiais" para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas “agências”. 5. Por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não-vinculação é formal e materialmente necessária. 6. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça [artigo 133 da CB/88]. É entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados. Não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. 7. A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas. Possui finalidade institucional. 8. Embora decorra de determinação legal, o regime estatutário imposto aos empregados da OAB não é compatível com a entidade, que é autônoma e independente. 9. Improcede o pedido do requerente no sentido de que se dê interpretação conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição do Brasil ao caput do artigo 79 da Lei n. 8.906, que determina a aplicação do regime trabalhista aos servidores da OAB. 10. Incabível a exigência de concurso público para admissão dos contratados sob o regime trabalhista pela OAB. 11. Princípio da moralidade. Ética da legalidade e moralidade. Confinamento do princípio da moralidade ao âmbito da ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada, sob pena de dissolução do próprio sistema. Desvio de poder ou de finalidade. 12. Julgo improcedente o pedido.” 



    No referido paradigma foi assentada, entre outras teses, a inexigência de concurso público para a admissão dos contratados pela OAB” tendo em vista a natureza jurídica diferenciada da entidade de classe, reconhecidamente dotada de autonomia e independência. Portanto, como bem afirma o Parquet, “em momento nenhum o debate centrou-se na aplicabilidade ou não da Lei n. 12.514/2011 às contribuições dos profissionais registrados na OAB” (eDOC 15, p. 5).



    Verifica-se, inclusive, que a matéria arguida nesta reclamação encontra-se pendente de julgamento no ARE 1.336.047 (tema 1180), cuja repercussão geral foi reconhecida recentemente no Plenário Virtual, em 12.11.2021, o que indica que o tema não foi objeto de apreciação na ADI 3026.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da referida ação de controle concentrado, o que enseja ausência de requisito de admissibilidade da reclamação. Vejamos: 



    “Agravo regimental na reclamação. ARE nº 811.792/SP. Natureza jurídica administrativa do Conselho de Justificação da Justiça Militar. Violação da garantia do duplo grau de jurisdição. Incompetência de magistrados da Justiça especializada oriundos da carreira militar no julgamento de ações judiciais que tenham por objeto sanção disciplinar aplicada administrativamente. Artigo 125, §§ 4º e 5º, da CF/88. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A decisão que afasta o óbice processual referente à existência de coisa julgada material para o conhecimento de ação judicial, reconhecendo o caráter administrativo das decisões do Conselho de Justificação da Justiça Militar, não possui aderência estrita com o debate sobre questões referentes à competência jurisdicional de 1ª e 2ª instância da Justiça Militar e à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, tampouco ao impedimento de membro da Justiça Militar estadual oriundo da carreira militar para julgar ação judicial. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária. 4. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 20.939 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2017, grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPERIOSA DEFERÊNCIA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 968.646, TEMA 976 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL PELO RELATOR DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME DO PLENÁRIO DA CORTE SOBRE O TEMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO PROVIDO. 1.Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 2. In casu, a hipótese dos autos se adéqua mais precisamente ao Tema de Repercussão Geral 976, reconhecida no RE 968.646 pela unanimidade do Pleno deste Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento ainda pende e que tem o seguinte teor: Equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. 3. A existência de repercussão geral naquele feito é logicamente incompatível com o reconhecimento de ofensa à Súmula Vinculante 37, sob pena de usurpação, por parte deste órgão fracionário, de competência do Plenário. Afastado, pois, o requisito da estrita aderência. 4. Impende sobrestar o feito de origem, em cumprimento à decisão do Eminente Ministro Relator no RE 968.646, proferida com fundamento no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. Precedentes da Primeira Turma. 5. Agravo provido, para determinar a suspensão do processo de origem, sem a suspensão dos efeitos da decisão reclamada”. (Rcl 29872 AgR, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.5.2020, grifo nosso)



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias.” (Rcl 28.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente